Tribunal: TJDFT
Processo: 0734422-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE RESPOSTA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. INFORMAÇÕES BASEADAS EM DOCUMENTOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de direito de resposta ajuizada contra portal de notícias, em razão da publicação de duas reportagens jornalísticas consideradas ofensivas e inverídicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.A questão em discussão consiste em verificar se os autores têm direito à resposta em razão das reportagens publicadas pela ré, à luz da Lei no 13.188/2015 e da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As reportagens impugnadas possuem caráter informativo, baseando-se em documentos públicos e oficiais, como ações judiciais e dados do Portal da Transparência.
2. Não se verifica a presença de animus injuriandi ou diffamandi, tampouco imputações ofensivas ou falsas que atentem contra a honra, reputação ou imagem dos autores.
3. A divergência nos valores mencionados não configura ofensa nem justifica o exercício do direito de resposta.
4. O conteúdo das matérias está amparado pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação, conforme previsto no art. 5o, XIV, da CF/1988.
5. Ausente a subsunção dos fatos ao art. 2o da Lei no 13.188/2015, não há direito de resposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A publicação de matéria jornalística baseada em documentos públicos e sem conteúdo ofensivo não enseja o direito de resposta previsto na Lei no 13.188/2015.
2. A liberdade de imprensa prevalece quando exercida com base em fatos verídicos e sem intenção de difamar ou injuriar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V, X e XIV; Lei no 13.188/2015, art. 2o, §1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.059.